Tribunal: STF
Processo: HC 203862
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 531.193/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 
    Habeas corpus — Tráfico de drogas — Pedido de revogação da prisão preventiva — Descabimento — Constrangimento ilegal não evidenciado — Decisão fundamentada — Violação à isonomia — Inocorrência — Fundamentação individualizada —Paciente foragido desde a decretação da prisão temporária, demonstrando intenção de furtar-se à responsabilidade penal — Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência —Ordem denegada. 
    Na sequência, novo writ, agora direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido. Eis a ementa do acórdão: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, o ora paciente empreendeu fuga após os delitos, permanecendo foragido por mais de três anos, e foi preso apenas no dia 29/1/2021, em decorrência da prática de novo delito, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
    3. A prisão preventiva encontra-se também justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, com "grande sistema de distribuição de drogas formado, envolvendo diversos membros e utilizando-se de pessoas jurídicas". O paciente e seus corréus "seriam responsáveis pelo abastecimento, transporte e distribuição de produtos químicos utilizados na fabricação e preparo de entorpecentes, integrando cadeia complexa do crime organizado voltado para a comercialização de drogas".
    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    7. Ordem denegada 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que: Não obstante a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, cuja fundamentação de caracterização de tais requisitos se baseou em elementos abstratos, a ordem deve ainda ser concedida, porquanto carente de fundamentação a r. Decisão. Destaca, por fim, a pandemia decorrência da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 225/227): 
    Os indiciados supostamente participaram de crime extremamente grave que causa inúmeros malefícios à sociedade, e, em tese, o fizeram através de estrutura organizada, estável e que contava com a participação de diversos membros, inclusive mediante a utilização de pessoas jurídicas para conferir ar de legalidade à atividade desempenhada. 
    Os indiciados seriam responsáveis pelo abastecimento, transporte e distribuição de produtos químicos utilizados na fabricação e preparo de entorpecentes, integrando cadeia complexa do crime organizado voltado para a comercialização de drogas. 
    Os indícios são robustos e foram obtidos através de interceptação de comunicação telefônica e diligências investigatórias realizadas no bojo de inquérito policial instaurado no âmbito da Polícia Federal. 
    A custódia efetivamente se faz necessária, como bem pontuou o magistrado prolator da decisão, acatando o parecer ministerial (fls. 216/218), para a garantia da ordem pública, ante a demonstração de habitual e reiterado cometimento da conduta criminosa, sendo prematura a liberdade, pois os indiciados podem não apenas tornar a praticar crimes, como também prejudicar a coleta de provas. 
    Preservado o exame do mérito da acusação, a ser apurado durante a instrução processual, pelas circunstâncias reveladas até o momento, evidencia-se que há concreto risco à ordem pública, tornando imprescindível a manutenção da excepcional segregação cautelar. 
    Ressalte-se, por fim, ser inviável, neste momento, a aplicação das medidas cautelares diversas da decretação da prisão preventiva, por se mostrarem insuficientes e inadequadas ao caso. 
    Como se vê, a conversão da prisão em flagrante dos indiciados em prisão preventiva como garantia da ordem pública é medida de rigor, nada havendo a reparar na decisão de fls. 219/221. Em relação aos indiciados CARLOS ROBERTO DE JESUS, REINALDO OLIVEIRA LAVES e RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo "Tiririca", percebe-se que, não obstante a decretação de prisão temporária, até o momento não foram localizados (fls. 1050/1051, 1137/1139 e 1164/1172 dos autos de n° 0026999-54.2017.8.26.0564), permanecendo foragidos para todos os efeitos, o que, corroborando os argumentos deduzidos para a decretação da prisão preventiva dos demais indiciados, evidencia a imprescindibilidade de segregação cautelar também para a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 
    Ora, o comportamento adotado demonstra o descompromisso em comparecer aos atos processuais, a falta de interesse no esclarecimento dos fatos e a possibilidade concreta de prejuízo à aplicação da lei penal em caso de eventual condenação. 
    Ainda, a atuação dos referidos indiciados igualmente está bem individualizada nos autos, inclusive, com a transcrição de trechos de conversas obtidos através de interceptação telefônica. Há fortes indícios da participação destes indiciados no esquema criminoso ora apurado, se apresentando necessária a decretação de suas prisões preventivas. 
    Sendo assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, RATIFICO a decisão de fls. 219/221 que decretou a prisão preventiva de TALITA ALVES DA SILVA RODRIGUES, ANDRÉ MARIANO COSTA, ANDRÉ LUIZ TIMÓTEO DA LUZ, RODOLFO ALVES DA SILVA, APULO CÉSAR . RODRIGUES DOS SANTOS, BRUNO GIL MARTINS DE SOUZA, RODRIGO DE SOUSA LOPES e RAFAEL GOMES DA SILVA FERREIRA. Da mesma forma, por presentes os requisitos legais, DECRETO a prisão preventiva de CARLOS ROBERTO DE JESUS, REINALDO OLIVEIRA LAVES e RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo "Tiririca". (Grifei.) 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 239): 
    Da r. decisão hostilizada, acostada a fls. 31/35 dos presentes autos, verifica-se que considerou a presença de fortes indícios de autoria, consubstanciados em larga investigação, lastreando o decreto prisional na gravidade concreta da conduta. De fato, não é a gravidade em abstrato do tráfico de drogas que a fundamenta, mas a gravidade concreta, evidenciada pelo grande sistema de distribuição de drogas formado, envolvendo diversos membros e utilizando-se de pessoas jurídicas. O fundamento, assim, é considerado suficiente. 
    Ademais, consta das informações prestadas pelo douto Magistrado a quo que o Paciente encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão temporária. Assim, não prospera o argumento lançado pela combativa Impetrante no sentido de que “a instrução criminal não está sendo ameaçada” (fl. 4). Demonstra, assim, intenção de furtar-se à responsabilidade penal. Somam-se, ainda, a gravidade concreta do delito, operação de traficância de grande porte, e a pena máxima cominada, que supera os quatro anos. Preenchidos, assim, os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (Grifei.) 
    Vejam-se, também, as informações prestadas pelo Juízo de origem a esse respeito (e-STJ fl. 276): 
    [...] o paciente quedou-se foragido por mais de três anos, sendo recapturado na Comarca de Campinas (fls. 2466/2468) por uso de documento falso, o que indica sua personalidade marginal e apta a frustrar os interesses coletivos de bom comportamento social para a prática de delitos. Presentes, pois, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, que autorizam a manutenção da custódia. (Grifei.) 
    Com efeito, consta do mesmo decreto prisional que o ora paciente empreendeu fuga após os delitos, permanecendo foragido por mais de três anos, e foi preso no dia 29/1/2021, em decorrência da prática de novo delito, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 
    […]
    Não de pode deixar de destacar, ainda, as características das condutas delituosas narradas. O decreto prisional e o acórdão combatido demonstraram que o ora paciente seria membro de organização criminosa com um "grande sistema de distribuição de drogas formado, envolvendo diversos membros e utilizando-se de pessoas jurídicas" (e-STJ fl. 239). De se notar que "os indiciados seriam responsáveis pelo abastecimento, transporte e distribuição de produtos químicos utilizados na fabricação e preparo de entorpecentes, integrando cadeia complexa do crime organizado voltado para a comercialização de drogas" (e-STJ fl. 226). 
    […]
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
    […]
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. De se destacar, ainda, a expressiva quantidade de droga e de produtos químicos destinados à sua preparação apreendidos com o grupo criminoso (270kg de cocaína e 925kg de teofilina), a indicar a imprescindibilidade da constrição cautelar.
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a custódia preventiva para garantia da ordem pública considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como na presença de elementos que indicam elevado grau de organização e estruturação, com escorreita divisão de tarefas” (HC 123.705, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 145.311 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 137.238, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017; HC 136.195, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017.
    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça por 3 anos reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente